Tribunal: TJSP
Processo: 1014977-21.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Síndrome do manguito rotador bilateral - Presentes nexo laboral e incapacidade parcial e permanente - O segurado faz jus ao auxílio-acidente.
D.I.B. - Termo inicial a partir da data da juntada do laudo médico judicial aos autos (02/09/2019).
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
JUROS DE MORA - Contados do marco inicial do benefício

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Síndrome do manguito rotador bilateral - Presentes nexo laboral e incapacidade parcial e permanente - O segurado faz jus ao auxílio-acidente.
D.I.B. - Termo inicial a partir da data da juntada do laudo médico judicial aos autos (02/09/2019).
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
JUROS DE MORA - Contados do marco inicial do benefício e em conformidade com a Lei no 11.960/2009.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..
Recurso de ofício parcialmente acolhido, com observação - Apelo do autor prejudicado.